Tribunal: TJDFT
Processo: 0734214-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734214-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA CABRAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL DA SILVA CABRAL contra decisão de ID n. 138406394 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que sua remuneração líquida atual é integralmente absorvida pelos débitos decorrentes de contratos firmados com os agravados; que se encontra em situação de superendividamento; que a repactuação dos débitos é necessária para assegurar sua subsistência; que os empréstimos devem ser limitados na forma prevista na proposta de pagamento até a homologação do plano; que as instituições financeiras ofertaram empréstimos sem se preocupar com sua capacidade de pagamento. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários e faturas de cartão de crédito descontados em conta corrente, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação ao pedido de limitação dos descontos realizados atualmente, decorrentes de contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento, de contratos de empréstimo descontados em conta corrente e de dívidas existentes em cartão de crédito, são diversas as consequências jurídicas advindas da pretendida suspensão. Enquanto os empréstimos consignados se submetem ao limite legal, as demais dívidas são exigíveis por força do entendimento consolidado, pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.085, segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ou seja, considerou-se lícito o desconto, em conta corrente bancária utilizada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira, ainda que ultrapassado o percentual previsto em lei destinado aos empréstimos consignados. Por outro lado, pretende a parte agravante a suspensão de todos os pagamentos devidos como medida temporária e prévia à homologação do plano de repactuação da dívida. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, em primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução intentada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSAUL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, que promoveu alterações significativas no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu, dentre outros dispositivos, os artigos 104-A, 104-B e 104-C, inaugurando regramento próprio, que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas, inclusive por meio de audiência conciliatória, além do plano de pagamentos. 2. Da leitura da mencionada lei, infere-se que, em uma primeira etapa, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, mediante a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas, oportunizando ao consumidor a apresentação de um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 2.1. No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada (§ 3o do art. 104-A do CDC). 3. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento com a finalidade de revisão e integração dos contratos, além de repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, citando-se todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. 4. Atendendo-se aos princípios elencados na novel legislação, revela-se prudente aguardar-se a realização da audiência de conciliação a ser designada na instância de origem, para que seja viabilizado o acordo entre os litigantes e, caso não haja êxito, analisar o pedido formulado pelo agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612101, 07050226020228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022). (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo a quo. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora